Tribunal: TJSP
Processo: 0000149-83.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000149-83.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante RAFAEL
CESAR SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621
Apelante: Rafael Cesar Souza da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cruzeiro
Voto no 46.851
O apelante foi denunciado, juntamente com
William de Araujo, como incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal, porque, no dia 10 de março de 2017, por volta das 13h25, na
Rua Capitão Avelino Bastos, próximo ao n° 430, Vila Paulista,
Cruzeiro/SP, mediante violência e grave ameaça à pessoa, subtraiu
para si, um aparelho celular, da marca “Samsung", modelo “Galaxy
J5", avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), conforme auto de
avaliação indireta de fl. 24, auto de exibição e apreensão de fl. 15,
em prejuízo da vítima Leonardo Augusto Mello de Oliveira. O
apelante foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime
fechado, além do pagamento de 11 dias-multa (fls. 228-233).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição com fundamento na fragilidade do conjunto probatório e,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime mais
brando (fls. 285-290).
Contrarrazões às fls. 294-296.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 302-312).
É o relatório.
Segundo
a
inicial,
a
vítima
Leonardo
Augusto Mello de Oliveira caminhava pela via pública quando foi
abordada pelo réu, que trafegava em uma bicicleta de cor rosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621 -Voto no
3
Nisso, o acusado, em tom ameaçador, ordenou que a vítima lhe
entregasse seu aparelho celular. Concomitantemente, aplicou no
ofendido um golpe de “gravata” e retirou o aparelho, da marca
“Samsung'', modelo “Galaxy J5", que estava no bolso de Leonardo.
No entanto, antes mesmo que o recorrente se evadisse, a vítima
segurou a bicicleta utilizada no crime e, ainda durante o entrevero, o
réu deixou cair outro aparelho celular, da marca Samsung e de cor
preta, que foi colhido pela vítima. Por conta disso, Rafael teve de
fugir a pé. Naquele momento, passava pelo local, de bicicleta, um
transeunte (não identificado) que a tudo presenciou, e seguiu no
encalço do criminoso, conseguindo recuperar o aparelho de telefone
celular subtraído, sem, entretanto, detê-lo. Mesmo assim, esse
transeunte acionou policiais militares que faziam patrulhamento nas
proximidades, de modo a dar as características do roubador e
indicar o rumo por ele tomado. Assim os policiais conseguiram deter
o acusado, o qual foi reconhecido como sendo o autor do delito.
Reservando-se o direito de silenciar-se no
inquérito (fl. 10), na instrução, o acusado negou a prática do delito,
alegando ter sido abordado por policiais, naquela oportunidade,
quando estava indo para sua casa. Relatou que sofria perseguições
pelos milicianos responsáveis por sua abordagem, isto é, por Adilson
e “Martins”, em razão de outras ocorrências durante a sua
menoridade. Afirmou que, naquela ocasião, estava com um boné de
cor azul e laranja e uma camiseta de cor laranja. Asseverou ter
deixado sua bicicleta na praça, porque sua corrente tinha estragado
e possuía a intenção de levá-la para reparo em estabelecimento
localizado nas proximidades. Disse que sua bicicleta foi apreendida
pelos policiais (registro digital).
Contudo, foi desmentido pela vítima, a
qual declarou que, no dia dos fatos, foi surpreendido pelo
réu de bicicleta, na Rua da Matriz. Aduziu, quando viu o
acusado, se evadiu do local correndo e parou na rua da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621 -Voto no
4
"DIG", porque vinha um carro de frente. Alegou que, na
sequência, o acusado "grudou" em seu pescoço, passou a
mão para trás e pegou o seu celular, que estava no seu
bolso. Relatou que, após a subtração, o réu dispensou a
bicicleta e se evadiu do local dos fatos, correndo. Afirmou
que, não obstante, um professor do “Poliedro”, que teria
presenciado a ocorrência, perseguiu acusado, recuperando
seu celular. Asseverou ter identificado o réu pela roupa,
altura e cor de pele, como autor da ocorrência, através do
reconhecimento pessoal realizado na delegacia. Disse que o
acusado, naquela ocasião, estava vestindo uma blusa de cor
laranja. Negou ter visto o rosto do acusado. Alegou, em juízo,
que o indivíduo apresentado possuía altura e cor de pele
semelhante a do acusado (registro digital).
De sua parte, o policial militar Adilson dos
Santos relatou que estava estacionado defronte a Caixa Econômica
Federal, quando um popular informou que dois indivíduos haviam
roubado o ofendido e subtraído seu celular. Afirmou que, através das
características passadas, referentes às vestimentas, obteve êxito em
capturar o acusado e apreender, em poder dele, um celular e uma
bicicleta, sendo que este último objeto pertencia ao seu comparsa.
Asseverou ter tomado conhecimento na delegacia que o réu teria sido
responsável pelo “gogó” contra o ofendido, enquanto seu comparsa
subtraiu o aparelho celular. Afirmou que, com a ajuda do referido
popular, a vítima conseguiu recuperar o celular. Disse que o
ofendido reconheceu o acusado, na delegacia, como sendo o
responsável pelo delito. Alegou que o comparsa do réu não foi
localizado. Relatou que o acusado era conhecido dos meios policiais
pela prática reiterada de furtos (registro digital).
O policial militar Cláudio de Paula Martins
reiterou o depoimento prestado pelo seu colega de farda, Adilson, à
exceção de que o acusado foi apreendido com um celular e uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621 -Voto no
5
bicicleta, sendo que este último pertencia ao seu comparsa, menor
de idade, chamado Marcos Paulo, vulgo “Smeagle”. Afirmou que o
réu, naquela oportunidade, negou qualquer tipo de envolvimento
com a prática delitiva. Asseverou êxito na captura do acusado,
através das características passadas por um popular que teria
presenciado os fatos. Disse que as características em questão eram
referentes à camisa de cor amarela e o boné de cor azul utilizado
pelo réu, naquela ocasião (registro digital).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima, porquanto, não se pode negar valor a seu depoimento.
Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há
evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não
merecesse fé por essa situação. Além disso, não parece razoável
que fosse incriminar inocente, imputando-lhe o grave delito,
sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse
falsamente acusado, não se atina para o motivo que a levasse
a agir nesse sentido. Saliente-se que a vítima, salvo
hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um
desconhecido.
Fatos
vividos
recentemente,
seguidos
de
identificação em breve intervalo de tempo, podem trazer
preciosas contribuições à verdade pesquisada.
Depois,
não
se
pode
descrer
de
depoimentos de policiais, apenas porque estão investidos
dessa condição. Seus testemunhos valem como qualquer
outro e, se não provado algum interesse pessoal na prisão do
acusado, ou algum motivo que lançaria suspeita sobre suas
atuações, não podem ser postos em dúvida acerca daquilo
que informam. Se coerentes na essência dos relatos que
fizeram, revelando o mesmo conteúdo informativo, esses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621 -Voto no
6
testemunhos são convincentes para prova do fato imputado.
Saliente-se
o
apelante
em
seu
interrogatório descreveu os trajes de forma compatível com
os descritos pelo ofendido.
Em
face
dos testemunhos que lhe
imputavam o delito, tinha o ônus de demonstrar os fatos
desconstitutivos da acusação. Não se desincumbindo disso,
restou como fonte de convencimento, unicamente, a prova
acusatória, pelo que foi de rigor o acolhimento da pretensão
punitiva.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para
o injusto-típico, elevada em 1/6 por conta da reincidência
(fls. 226-227).
O estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo
ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes.
Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal. Depois, inexistentes circunstâncias que
justifiquem reprovação mais severa, o regime prisional deve ser
fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, segundo o
entendimento vazado na súmula 440, do Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000149-83.2017.8.26.0621 -Voto no
7
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado
o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta,
com
base
apenas
na
gravidade
abstrata do delito.
Contudo,
na
espécie,
em
face
da
reincidência, correta a fixação do regime fechado, nos termos do
artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator